Tribunal: TJPA
Processo: 0003997-24.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A C/C ART. 71, DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO ? REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL ? IMPROVIMENTO ? AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO ? REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ? TOTAL IMPROVIMENTO. 1. Absolvição por insuficiência probatória: Não há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.2. Reforma da dosimetria da pena: A aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.3. Afastamento do crime continuado: Da simples leitura do artigo 71 do CPB tenho como incidente a aplicação do aumento de pena pela continuidade delitiva, eis que a vítima afirmou na instrução processual que a apelante praticou diversos atos por diversas vezes, levando-me a concluir pela manutenção da continuidade delitiva reconhecida acertadamente pelo magistrado a quo.4. Regime inicial de cumprimento da pena: O juiz a quo fixou a pena definitiva em 20 anos de reclusão, para ser cumprida inicialmente no regime fechado. Logo, diante da manutenção da sentença condenatória, não se vislumbra qualquer mudança no referido regime, haja vista estar em consonância com o disposto no artigo 33, §2°, ?a?, do CP.RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: JOSEVAL PEREIRA DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0003997-24.2019.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A C/C ART. 71, DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL - IMPROVIMENTO - AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - TOTAL IMPROVIMENTO.
1. Absolvição por insuficiência probatória:
Não há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.
2.

Reforma da dosimetria da pena:
A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.
3. Afastamento do crime continuado:
Da simples leitura do artigo 71 do CPB tenho como incidente a aplicação do aumento de pena pela continuidade delitiva, eis que a vítima afirmou na instrução processual que a apelante praticou diversos atos por diversas vezes, levando-me a concluir pela manutenção da continuidade delitiva reconhecida acertadamente pelo magistrado
a quo
.
4. Regime inicial de cumprimento da pena:
O juiz
a quo
fixou a pena definitiva em 20 anos de reclusão, para ser cumprida inicialmente no regime fechado. Logo, diante da manutenção da sentença condenatória, não se vislumbra qualquer mudança no referido regime, haja vista estar em consonância com o disposto no artigo 33, §2°, ¿a¿, do CP.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 23ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: JOSEVAL PEREIRA DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0003997-24.2019.8.14.0401
RELATÓRIO

JOSEVAL PEREIRA DA SILVA,
por meio do advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Crime Contra a criança e Adolescente.

Narra a denúncia, em suma, que o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistente em cópula anal e sexo oral, com a vítima, no período empreendido entre 11 e 12 anos de idade.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A c/c artigo 71, ambos do CPB, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição ante a insuficiência probatória, subsidiariamente, pela redução da pena-base em seu mínimo legal, bem como o afastamento da continuidade delitiva, e por fim, a mudança do regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

A materialidade resta comprovada pelo Relatório de Acolhimento Social do PROPAZ, fls. 75/76, Relatório Psicossocial, fls. 59/61, bem como pelo Exame Sexológico Forense, o qual foi conclusivo no sentido de que houve s prática de conjunção carnal: ¿consistente em provável cópula ectópica anal antiga¿, de acordo com as fls. 53.

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que foi convicta a relatar com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em seu depoimento em Juízo, através de escuta especializada, a vítima, relatou, com detalhes, os abusos praticados contra ela (fls. 56):
¿Que teve um domingo em que Joseval chamou o depoente para pintar uma grade com ele; que nesse dia não tinha ninguém na oficia, só os dois; que passado um tempo, Joseval não deu nada para o depoente pintar, que ai de repente falou, me chupa, que o depoente pensou que era brincadeira, mas Joseval falou que era sério e insistiu, que lhe ofereceu dinheiro, roupa, celular, lanche, mas o depoente recusou; que Joseval falou ou tu me chupa ou vou contar para tua mãe que tu mostrou teu pênis para o Marcus; que o depoente por ter ficado com medo de sua mãe, aceitou; (...) que manteve relação sexual com ele aquele dia/ que penetrou nele, que chupou ele, e ele o chupou; que tinha 10 anos de idade quando isso aconteceu; (...) Que fez uma viagem para Cametá com Joseval, que tinha 11 anos e ele tentou pegar no pênis do depoente; que ficou lhe alisando; que a ameaça começou na oficina, que as mesmas coisas que aconteceram na oficia, aconteceram muitas vezes, que não sabe ao certo quantas vezes aconteceram, mas foram muitas; que a última vez que aconteceu isso com Joseval, o depoente tinha 12 anos de idade; que isso aconteceu doas 10, até os 12 anos; (...) que Joseval contava tudo para o Marcus; que ele tentou fazer com que o depoente e seu primo SWART ficassem; (...) Que teve uma vez que ficou a sós com Joseval e Marcus, que Joseval falou para p depoente, bora transar?; Que o depoente recusou, mas ele insistiu dizendo que a gente já tinha feito uma vez; que ele insistiu muito, e na minha cabeça, ele poderia contar para minha mãe, e eu iria apanhar, que aí fez com eles¿.

No mesmo sentido, tem-se o depoimento das testemunhas Regiane Brito Craveiro, mãe da vítima, Douglas Santos Quaresma, cunhado da vítima e José Augusto Souza Garcia, tio da vítima, as quais relataram com detalhes os fatos, prestados sob o crivo do contraditório. (fls. 69)

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 115/125, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.

REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, o Apelante que seja retificada a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal dos delitos em questão.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou o delito imputado artigo 217-A do CPB, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis:
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, entendendo por fixar a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

A

fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.

Súmula nº 23 - A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (grifo nosso)

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria. III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).
AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO PREVISTO NO ARTIGO 71, DO CPB.

Primeiramente, para que não haja distorções, cumpre transcrever o que prescreve o artigo 71, do Código Penal, acerca do instituto da continuidade delitiva:

Art. 71
-
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Da simples leitura do artigo 71 do CPB tenho como incidente a aplicação do aumento de pena pela continuidade delitiva, eis que a vítima afirmou na instrução processual que a apelante praticou diversos atos por diversas vezes, levando-me a concluir pela manutenção da continuidade delitiva reconhecida acertadamente pelo magistrado
a quo
.

Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e
2/3, para 7 ou mais infrações.

Considerando que o apelante praticou diversos ilícitos penais de cunho sexual com a vítima menor por diversas vezes, entendo que deve ser mantida a majoração de 2/3 (dois terços).
REFORMA DO REGIME INICIAL DA PENA.

Quanto ao pedido de reforma do regime inicial do fechado para o menos gravoso, não merece acolhimento, visto que o juiz
a quo
fixou a pena definitiva em 20 anos de reclusão, para ser cumprida inicialmente no regime fechado. Logo, diante da manutenção da sentença condenatória, não se vislumbra qualquer mudança no referido regime, haja vista estar em consonância com o disposto no artigo 33, §2°, ¿a¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA